Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CABIMENTO DA REVISÃO. ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.
3. A questão sobre a incidência ou não da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em face de ações penais em curso foi amplamente debatida no acórdão impugnado, de modo que a pretensão deduzida na revisional implica reapreciação da matéria com o fim de que seja acatada a tese mais favorável ao requerente, desiderato a que não se presta o presente remédio processual.
4. A mudança de orientação jurisprudencial, quando posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não tem o condão de acarretar revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
5. Pedido julgado improcedente.